Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703817-39.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Héctor Valverde Santanna (ID 42095364) que não conheceu da apelação interposta pela ora recorrente. A recorrente alega violação aos artigos 933, 1.010 e 1.013, §1o, todos do CPC, 1o e 4o, parágrafo único, ambos do Decreto 20.910/32 e 35 da Instrução Normativa AGEFIS 68 de 23/01/2014, sustentando que deve ser levada à apreciação da turma julgadora os argumentos centrais da apelação quanto à falta de documentação capaz de comprovar a suspensão da prescrição. Argumenta que se trata de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício, bem como ausência de dialeticidade recursal. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com relação à prescrição quinquenal pendente de recurso administrativo e suspensão/interrupção do prazo prescricional por requerimento administrativo. Colaciona julgados do TJSP e do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito porque, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “1. A jurisprudência consolidada do STJ é pacífica no sentido de que a interposição do recurso especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo Órgão Colegiado do Tribunal de origem. 2. Caso em que, contra decisão singular do relator da apelação, a parte agravante interpôs diretamente o recurso especial, sem observar o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, que prevê a interposição de agravo ao órgão colegiado, circunstância que configura o não exaurimento das instâncias ordinárias” (AgInt no AREsp n. 2.161.938/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030